Tribunal: STF
Processo: RE 524824
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS DO TETO 
   REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. EMENDA CONSTITUCIONAL 
   41/2003 NÃO APLICÁVEL.
 
1.	 O Supremo Tribunal Federal possui 
   entendimento no sentido da impossibilidade de auto-aplicação das 
   normas dos art. 37, XI, com a redação dada pela EC 19/98, e 39, § 4º,
   da Carta Magna. Assim, as vantagens pessoais são excluídas do teto 
   de remuneração, até a promulgação da lei de fixação do subsídio de 
   Ministro do Supremo Tribunal Federal.
2.	Impossibilidade de 
   aplicação de regras previstas na Emenda Constitucional 41/2003 para 
   período anterior à sua vigência. 
3.	Agravo regimental improvido.